Tribunal: TJMT
Processo: 1016987-14.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016987-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEYSON JOHANN DE SOUSA QUEIROZ - CPF: 003.945.343-01 (ADVOGADO), ROBERTO WAGNER ABREU DE QUEIROZ - CPF: 273.380.883-49 (PACIENTE), 1º Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), JEYSON JOHANN DE SOUSA QUEIROZ - CPF: 003.945.343-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA - CPF: 968.294.433-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL

– IMPROCEDÊNCIA

– DENÚNCIA ANÔNIMA QUE DESCREVEU EM DETALHES O VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DOS ENTORPECENTES – CHEIRO DE ENTORPECENTES PERCEBIDO PELOS AGENTES POLICIAIS, EMANADO DA CARROCERIA DO VEÍCULO – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE AFASTADA –

2.
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO

– EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES EM TRANSPORTE DE UM ESTADO DA FEDERAÇÃO A OUTRO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Quanto à busca domiciliar, não há falar em nulidade das provas decorrente da ausência de autorização quando a situação envolve crimes de natureza permanente, tais como o tráfico de drogas, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores

2.

Lado outro, quanto às buscas pessoal e veicular, não há falar em nulidade em decorrência de ausência de fundada suspeita quando se cuida de detalhada denúncia anônima, que informou não apenas o modelo e a cor do veículo utilizado para o transporte das drogas, mas também a numeração das placas, tendo ainda os agentes policiais consignado a percepção de forte odor característico oriundo da carroceria do veículo, tão logo se aproximaram, circunstâncias que demonstram a existência de fundada suspeita apta a ensejar a realização das buscas. Precedentes.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado os delitos, mormente por se tratar de tráfico interestadual de mais de 25kg (vinte e cinco quilos) de cocaína, perpetrado no seio de associação para o narcotráfico aparentemente instituída entre o paciente e seu comparsa, ambos presos em flagrante delito.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1016987-14.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PARANATINGA

IMPETRANTE:

Dr. JEYSON JOHANN DE SOUSA QUEIROZ

PACIENTE:

ROBERTO WAGNER ABREU DE QUEIROZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao
d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1002212-56.2023.8.11.0044 (PJe), em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data de
17/07/2023
, quando policiais militares, após receberem informações anônimas acerca da utilização de um veículo para a venda de entorpecentes, identificaram o automóvel estacionado na frente de um hotel, razão pela qual, após diligências, dirigiram-se ao quarto em que estavam hospedados o paciente e
Antônio Marcos de Sousa Visgueira
, onde nada localizaram, restando também infrutífera a busca pessoal. Por outro lado, no interior do veículo, foram encontradas significativas porções de
cocaína.

Realizada a
prisão em flagrante
do paciente, a segregação foi
convertida em preventiva
pelo d. juízo
a quo
, contexto no qual o d. causídico sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, mormente em decorrência da
ilicitude das provas obtidas
̧ por ausência de fundada suspeita para a realização de buscas pessoal e veicular, e à conta da falta de consentimento para as buscas realizadas, tudo a ensejar o impreterível relaxamento da prisão.

Subsidiariamente
, o d. causídico sustenta a
ausência dos requisitos que ensejam a decretação da prisão preventiva
, pugnando pela suficiência das medidas cautelares alternativas, sede em que reforça, ademais, as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a subsequente expedição do alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, se necessárias.
No mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 176244654 ao ID 176244675.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID
176325685, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 177193159.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 179673666).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, posteriormente à prisão em flagrante, finalizadas as investigações no âmbito do Inquérito Policial n. 1002272-29.2023.8.11.0044, o
parquet
ofereceu denúncia
em face de
ROBERTO WAGNER ABREU DE QUEIROZ
e
Antônio Marcos de Sousa
, dando-os como incursos nas sanções dos
artigos 33,
caput
e 35, c/c artigo 40, V, todos da Lei 11.343/06.

Conforme narrado na exordial acusatória, em data não determinada, no Município de Paranatinga/MT, os denunciados, agindo com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
associaram-se, de forma estável e permanente, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

Demais disso, no dia 17 de julho de 2023, por volta das 00h05min, no
Hotel Bezerra
, estabelecimento localizado na Av. Bandeirantes, n. 2211, no centro do Município de Paranatinga/MT, os denunciados, agindo com consciência e vontade,
transportavam e traziam consigo, entre estados da federação, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas capazes de causar dependência física e psíquica
, consistentes em aproximadamente
25,460kg (vinte e cinco quilogramas e quatrocentos e sessenta gramas) de cocaína
, divididos em vinte e cinco porções acondicionadas em diferentes tipos de invólucros, tratando-se de
substância de uso proscrito no país.

Conforme relatado pelo
parquet
, a Polícia Militar havia recebido informações de que uma caminhonete de modelo Mitsubishi
Triton
, placa FKN-6D29, de cor branca, estava se deslocando no sentido de Paranatinga/MT, com um carregamento de entorpecentes.

Em operação conjunta, forças de segurança pública estaduais localizaram o veículo descrito, estacionado no
Hotel Bezerra
, tendo os agentes sentido forte odor característico de entorpecentes logo ao se aproximarem da carroceria do automóvel.

Ato contínuo, foi realizada a identificação dos responsáveis pelo veículo, registrado em nome de
Antônio Marcos
, e, em busca veicular, os agentes identificaram diversos cortes na carroceria da caminhonete, bem como uma abertura brusca na sua tampa, que os policiais verificaram se tratar de um fundo falso, tipo gaveta, o qual, após desmontado, revelou o carregamento de entorpecentes acima descrito.

Após a prisão em flagrante do paciente e de
Antônio Marcos
, em sede de audiência de custódia realizada em
17/07/2023
, o d. juízo
a quo
homologou o ato e
converteu a prisão dos acusados em preventiva
, considerando-a imprescindível para o
resguardo da ordem pública
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico se tratar de
segregação cautelar ilegal
, mormente pela
ilicitude da abordagem policial
, face à ausência de fundada suspeita, bem como de consentimento para as buscas realizadas pelos agentes de segurança pública; e,
em caráter subsidiário
, pela
ausência dos requisitos que ensejam a decretação da prisão
, sendo suficientes as medidas cautelares alternativas, especialmente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas a partir da abordagem policial

De proêmio, argumenta o d. causídico pelo reconhecimento da
nulidade
das provas obtidas a partir da abordagem policial que resultou na apreensão dos entorpecentes e na prisão em flagrante do paciente, aduzindo, nesse desiderato, terem os agentes policiais realizado as buscas pessoal, domiciliar e veicular
à míngua de autorização do paciente e do corréu
Antônio
, não existindo, ademais, qualquer
fundada suspeita
que afastasse a necessidade de autorização judicial.

Após analisar detidamente os autos, todavia, estou convencido de que as arguições
não merecem prosperar.

Sabe-se, em primeiro lugar, que o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas, como é o caso dos autos, ou mesmo a partir da notícia da prática de outros crimes.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Lado outro, quanto às
buscas pessoal e veicular
, sabe-se que se trata de medidas sujeitas a regime jurídico diverso, não se exigindo mandado judicial e, sim,
fundada suspeita
de prática delitiva, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal.

Nesse desiderato, ao apreciar caso análogo ao dos autos, o c. Superior Tribunal de Justiça reiterou seu posicionamento de que circunstâncias similares àquelas discutidas
in casu

são aptas a configurar a existência de fundada suspeita
, consoante se observa do julgado abaixo transcrito,
in verbis
:

“[...] O acórdão proferido pela Sexta Turma foi claro ao afirmar que, com relação às buscas veicular e pessoal, a Corte de origem destacou que ‘
os policiais [...] afirmaram que tinham informações, de meses anteriores, de que o acusado estava perpetrando o tráfico na cidade de Blumenau; que recentemente receberam denúncias anônimas informando que o réu havia adquirido o veículo Citroen C4 Pallas, cor prata, placas LXR2163, e que fazia entrega do entorpecente com o referido automóvel, assim como de que estaria residindo com sua esposa no Condomínio Residencial Manacas; que, após a abordagem do referido veículo, constataram que o apelante trazia consigo 6 (seis) porções de maconha embaladas e etiquetadas, prontas para venda’
.
Dessa forma,
nota-se que as buscas veicular e pessoal encontram-se justificadas nas informações prévias e na apreensão de droga em poder do agente
[...].”

(EDcl no AgRg no HC n. 692.646/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). — Grifei.

Com efeito, na hipótese dos autos, ao que tudo indica, a abordagem policial somente ocorreu porque a 2ª Companhia da Polícia Militar recebeu informações anônimas de que uma caminhonete de modelo
Triton
, placas FKN-6D29, na cor branca, estava sendo utilizada para o tráfico de drogas, deslocando-se sentido a Paranatinga-MT.

Extrai-se do Relatório Policial n. 2023.12.7672 que, ato contínuo, diante dos detalhes fornecidos na denúncia, as guarnições que se encontravam em serviço iniciaram diligências continuadas, patrulhando as diversas rotas de acesso ao município, bem como locais de pernoite, contexto em que lograram êxito em encontrar no estacionamento de um hotel justamente
o veículo descrito
.

Ao se aproximarem da caminhonete, os policiais constataram a presença de forte odor de entorpecentes, especialmente oriundo da carroceria. Empreenderam-se então diligências junto ao estabelecimento para identificar os responsáveis pelo veículo, vindo a ser revistado o quarto em que os acusados estavam hospedados, bem como realizadas buscas pessoais, tendo tais diligências restado infrutíferas.

Em seguida, os policiais solicitaram ao proprietário da caminhonete que acompanhasse a busca veicular, momento no qual, aberta a tampa da carroceria, se verificou que o assoalho apresentava cortes em formato quadrado; pintura recente para disfarçá-los; e uma abertura próxima ao para-choque, com indícios de ruptura. Com base nisso, os agentes constataram a existência de fundo falso, onde, através da abertura já existente, era possível visualizar vários tabletes enrolados em papel filme e papel
kraft
.

Com vistas à utilização das ferramentas adequadas, o veículo foi conduzido até a sede da CIAPM, onde foi realizada a retirada dos entorpecentes encontrados, escondidos em um fundo falso do tipo gaveta, tendo os policiais recolhido, no total, vinte tijolos de substância análoga a cocaína em pó, bem como cinco tijolos de substância análoga a pasta-base. No Relatório, também se consignou que todos os entorpecentes estavam bem embalados, além de cobertos com uma camada de pó de café, com vistas ao disfarce do odor.

Diante desse cenário, reputo
evidente
a situação de flagrância decorrente do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, bem como
inconteste
a presença de fundadas suspeitas a legitimar a atuação policial,
inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela.

Portanto, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
—, não há como concluir pela nulidade das provas colhidas; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pelo impetrante no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Nesses termos,
afasto a arguição de nulidade das provas obtidas a partir da abordagem policial
, prosseguindo à apreciação da tese subsidiária de inidoneidade da decretação da prisão cautelar.

2.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento de análise perfunctória dos elementos de informação, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
, mormente em face da
confissão extrajudicial
do apelante (ID 124113418 – IP n. 1002272-29.2023.8.11.0044) e do teor do
laudo definitivo
concernente ao entorpecente apreendido (ID 126691874 – IP n. 1002272-29.2023.8.11.0044).

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente

indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
,
de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do

Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória ofertada e
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Na hipótese dos autos, a prisão dos autuados se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos. Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva dos indiciados. Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Ademais, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas
[...].

(Decisão de ID 176244659 - Pág. 4).

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Na presente hipótese, como exposto, cuida-se de delitos de
notável gravidade
, por se tratar de aparente
associação para o narcotráfico,
tendo o paciente concorrido para o
transporte interestadual de cerca de
25,460kg (vinte e cinco quilogramas e quatrocentos e sessenta gramas) de cocaína,
circunstâncias que, a meu ver, denotam a subida gravidade concreta de sua conduta e também sua periculosidade social, a justificar
a imposição do claustro
preventivo.

Em outro sentido não tem se orientado a jurisprudência desta eg. Corte estadual. Veja-se:

“[...] 1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade da paciente, uma vez que presa em flagrante delito enquanto transportava, para outro Estado da Federação, expressiva quantidade de entorpecentes [10,465kg de cocaína].
3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.
[...].

(N.U 1009740-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se de todo inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROBERTO WAGNER ABREU DE QUEIROZ
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023